Tribunal: STF
Processo: HC 132295
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.